Tribunal: TJBA
Processo: 8028217-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028217-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A CIENCIA

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: IVANILSON COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
VINMERSON DOS SANTOS FREITAS, SIDNEI DE FREITAS MARQUES

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para entrega de diploma e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na entrega do diploma configura falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre instituição de ensino e aluno é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4 - O art. 18 da Portaria MEC nº 1.095/2018 estabelece o prazo de 60 dias para expedição do diploma, contados da colação de grau. A mora superior a quinze meses configura evidente descumprimento do dever contratual e legal.

5 - A alegação de que o aluno não comprovou a solicitação do diploma ou a entrega de documentos não prospera, porquanto incumbe à instituição de ensino demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

6 - A demora injustificada na entrega de diploma de curso superior ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, atingindo direitos fundamentais como o direito ao trabalho (art. 6º, CF) e ao livre exercício profissional (art. 5º, XIII, CF), especialmente quando resulta no cancelamento do registro profissional e na impossibilidade de exercício da profissão.

7 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5º, XIII e 6º;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14;

Código de Processo Civil, arts. 373, II e 85, §11;

Portaria MEC nº 1.095/2018, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RO - AC: 7016328-93.2020.822.0001, julgado em 13/09/2021;

TJ-AC - Recurso Inominado 00052448420238010070, julgado em 19/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028217-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO DE FOMENTO A TECNOLOGIA E A CIENCIA e como apelada IVANILSON COSTA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.